Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709903-82.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBLEDO VALE MACIEL APELADO: N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, MARCELO ANTONIO BORGES DESPACHO Cuida-se de recurso de Apelação interposto por ROBLEDO VALE MACIEL contra a r. sentença exarada sob o ID 37747070 e integrada pela r. decisão exarada sob o ID 37747082. Associada a este recurso, tramita a ação de obrigação de fazer n. 0727197-50.2019.8.07.0000, também em grau de apelação cível. Assim, determino a inclusão de ambos os recursos em pauta para julgamento conjunto. Cumpra-se.